Tribunal: TJSP
Processo: 1059945-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada – Saldo devedor decorrente de cartão de crédito não adimplido – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida, porém em valor inferior àquele apontado nos órgãos de proteção ao crédito – Parte da dívida que deve ser declarada inexigível – Sentença reformada, neste

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada – Saldo devedor decorrente de cartão de crédito não adimplido – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida, porém em valor inferior àquele apontado nos órgãos de proteção ao crédito – Parte da dívida que deve ser declarada inexigível – Sentença reformada, neste ponto – Dano moral – Não ocorrência – Ausência de ilícito na remessa de nome ao cadastro de inadimplentes, mesmo que em quantia superior à devida, porquanto caracterizada inadimplência da autora – Indenização indevida – Precedentes deste Tribunal – Ação que deve ser julgada procedente em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1059945-
91.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARACI QUEIROZ
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059945-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.747 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1059945-91.2020 – SÃO PAULO.
Apelante: Araci Queiroz Barbosa.
Apelada: Banco Pan S/A.
Juíza: Anna Paula Dias da Costa.
Voto 25.747
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Relação jurídica caracterizada
Saldo devedor
decorrente de cartão de crédito não adimplido

Conjunto probatório que permite se conclua pela
validade da dívida, porém em valor inferior àquele
apontado nos órgãos de proteção ao crédito Parte
da dívida que deve ser declarada inexigível

Sentença reformada, neste ponto Dano moral
Não ocorrência Ausência de ilícito na remessa de
nome ao cadastro de inadimplentes, mesmo que em
quantia superior à devida, porquanto caracterizada
inadimplência da autora Indenização indevida
Precedentes deste Tribunal
Ação que deve ser
julgada procedente em parte Recurso parcialmente
provido.
1. A sentença de fls. 272/276, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por
dano moral movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059945-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.747 - (tocn)
3
Diz-se que as faturas juntadas não se relacionam ao débito
apontado. Afirma que a fatura do mês, que ensejou a restrição, está ilegível.
Defende que não há lastro para o valor inscrito. Sustenta que a ré deveria
exibir contrato assinado e fatura apontando o valor de R$ 16.342,09, e não o
fez. Alega que a compra citada pela juíza não se relaciona ao mérito da ação,
porque o que se discute é a fatura atribuída ao débito, e não fraude. Insiste,
assim, na inexigibilidade da dívida e na indenização pelos danos morais
decorrente da negativação indevida (fls. 278/285).

Veio resposta (fls. 288/307).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. A autora formulou pedido
de declaração de inexigibilidade de débito e o cumulou com indenização por
danos morais, sob alegação de desconhecer a dívida indicada a fls. 20/21 (R$
16.342,09, incluída em 13/11/2019, vencimento em 11/08/2019).
Na contestação, a apelada sustentou que a restrição foi efetuada
de forma legítima, em razão da contratação de cartões de créditos, por
telefone, cujas faturas não foram pagas (fls. 27/42 e documentos de fls.
43/226).
Pela análise das faturas (fls. 43/132), aquela que, provavelmente,
seria com vencimento em agosto de 2019, está ilegível (vide fls. 44/46,
notadamente fl. 45). Mas, mesmo assim, verifica-se que a última fatura
exibida pela ré, com vencimento em 11/10/2019, inclusive com emissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059945-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.747 - (tocn)
4
boleto e citada por ela na contestação, registra o valor de R$ 9.219,01 (fls. 32
e 43). Ora, o apontamento foi incluído, no mês seguinte, em 13/11/2019 no
valor de R$ 16.342,09 (vide fls. 20/21) o que não justifica uma alteração
tão discrepante de valores em tão curto espaço de tempo, ainda que se
considerasse os encargos decorrentes da mora.
Demais, não houve nenhuma explicação pela instituição
financeira ré para esclarecer a diferença entre a última fatura do cartão de
crédito exibida nos autos e o valor apontando no cadastro de inadimplentes.
Nesse contexto, forçoso convir que os elementos probatórios
indicam a existência de débito em aberto no valor de R$ 9.219,01, mas não
pelo valor inscrito de R$ 16.342,09.
E, nem se diga que as faturas juntadas não são suficientes para
comprovar a inadimplência da recorrente, na medida em que há intensa
utilização dos cartões de créditos e pagamentos parciais (fls. 43/132). Se a
autora reconhece a relação jurídica, caberia a ela, unicamente, comprovar que
nada deve para a ré (poderia, por exemplo, apresentar as faturas do cartão de
crédito relativas ao período da negativação devidamente pagas), uma vez que
não é dado à ré a produção de prova de fato inexistente (prova diabólica).
Essa comprovação, de fácil realização, não foi feita.
Assim, comprovada a inadimplência da autora no valor de
R$ 9.219,01 (fls. 32 e 43) inferior àquele apontado pela ré no cadastro
de inadimplentes (R$ 16.342,09
fls. 20/21)
é caso de reconhecer a
procedência da ação para declarar inexigível parte da dívida, qual seja, a
diferença entre ambos os valores (R$ 7.123,08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059945-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.747 - (tocn)
5
Todavia, não há falar em dano moral uma vez que a ré não
praticou ilícito ao remeter o nome da autora aos órgãos de proteção ao
crédito, porque caracterizada a inadimplência da recorrente, ainda que em
valor inferior àquele inscrito.
Nesse sentido mutatis mutandis:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. DANO MORAIS Registro no cadastro de
devedores Erro quanto ao valor inscrito Autora que havia
pedido a suspensão dos serviços, fato que não restou
contraditado pela requerida Declaração de inexigibilidade
de parte da dívida
Incontroverso a existência ainda de
débito não quitado
Licitude de inscrição do nome do
devedor nos cadastros de inadimplentes Dano moral não
caracterizado - O equívoco quanto ao valor não pode ser
alçado ao patamar do dano moral, porque, nesses casos,
não é o valor do débito que promove o dano moral ou o
abalo no crédito, mas o registro de inadimplência
inexistente - E aqui a autora, mesmo declarada a
inexigibilidade de parte do débito, ainda era devedora de
valor decorrente dos serviços prestados pela requerida,
donde a licitude do ato praticado pelo réu
Verba
honorária fixada adequadamente, de conformidade com o
disposto no §2o, do art. 85, do CPC - Majoração dos
honorários de sucumbência a teor do disposto no § 11, do art.
85, do CPC
Recurso improvido. (Apelação Cível
1013942-57.2015.8.26.0002; Relatora Lígia Araújo Bisogni;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059945-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.747 - (tocn)
6
Julgamento: 08/10/2020; Data de Registro: 08/10/2020) (g.n.)
AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO

Impugnação dos gastos imputados ao Requerido - Alegação
de falsidade nos documentos juntados e assinaturas lançadas
Apuração da falsidade, por meio de perícia grafotécnica -
Reconhecimento parcial da dívida - Condenação do Réu ao
pagamento do débito incontroverso, consistente nos limites
pré-aprovados de cada um dos cartões, cujos valores deverão
ser apurados em liquidação de sentença - Procedência parcial
da reconvenção - Declaração de inexigibilidade dos débitos
que ultrapassem o limite pré-contratado entre as partes,
referente a todos os cartões objeto das ações de cobrança -
Pedido de restituição, em dobro, dos valores pagos -
Descabimento - Ausência de má-fé do Banco - Apuração de
fraude apenas quando da realização de perícia - Requerimento
de liberação dos bônus relativos aos cartões - Ausência de
pedido expresso - Não comprovação do fato constitutivo do
direito, tampouco indicação a que se referem tais bônus e
pontuações
-
Danos
morais
não caracterizados -
Inadimplência reconhecida, ainda que parcialmente - A
inclusão de nome nos cadastros de proteção ao crédito
representa exercício do direito do credor - Determinação para
que o Banco corrija os valores dos apontamentos, observados
os débitos declarados inexigíveis e após o regular pagamento
do débito incontroverso - Informação, ademais, que houve a
exclusão do apontamento, até a liquidação da sentença e
apuração do real valor devido - Recurso não provido.
(Apelação Cível 1036733-52.2016.8.26.0562; Relator: Mario
de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059945-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.747 - (tocn)
7
Ação declaratória de inexistência de débito. Cumulação com
indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora
com base em fatura não paga e valor referente a compra de
equipamento. Sentença de parcial procedência que reconhece
a legalidade de parte da dívida, afastando a cobrança referente
ao equipamento. Equipamento devolvido pela autora.
Indenização por danos morais imposta. Descabimento. A
indenização por danos morais in re ipsa, pressupõe que a
parte seja apontada como devedora indevidamente. O
reconhecimento da legalidade de parte da dívida, afasta a
indenização por dano moral, em razão da autora
permanecer
na
condição
de
devedora.
Sentença
parcialmente reformada. Inversão do ônus sucumbencial.
Apelo da ré provido parcialmente e apelo da autora
prejudicado. (Apelação Cível 1001656-53.2019.8.26.0084;
Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara;
Data do Julgamento: 08/06/2020; Data de Registro:
08/06/2020) (g.n.)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Não
demonstrado o encerramento das contas correntes indicadas
pelo autor, ônus que lhe competia - Devidas, portanto, as
tarifas e encargos moratórios que incidiram sobre as contas
no período de não movimentação - Não demonstrada, porém,
a contratação do título de capitalização indicado pelo banco -
Falta de cópia do instrumento de adesão assinado pelo
demandante - Não há que se falar, porém, em indenização
por danos morais, pois parte da dívida inserida em
cadastro de inadimplentes (referente às tarifas) é devida -
Vencido o autor em maior parte, deve arcar integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059945-91.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.747 - (tocn)
8
com o ônus da sucumbência - Sentença improcedência
reformada em parte - Recurso parcialmente provido para
declarar a inexigibilidade do valor referente ao título de
capitalização, mantida a sucumbência fixada na r. sentença.
(Apelação
Cível
1008661-94.2014.8.26.0604;
Relator: Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/01/2017; Data de Registro: 19/01/2017) (g.n.)
O julgamento passa a ser, assim, de procedência parcial da ação
declarada inexigibilidade de parte da dívida, nos termos acima.
Por força do que se decide e à vista dos pedidos especificados na
petição inicial, impõe-se sucumbência recíproca sendo proporcionalmente
distribuídas e compensadas as despesas (artigo 86, caput, CPC). Com relação
aos honorários advocatícios, tendo em conta o trabalho realizado pelos
patronos, inclusive na fase recursal (CPC, art. 85, § 11), arbitra-se em 12% do
valor atualizado da causa, devendo a ré pagar ao advogado da autora e esta
pagar ao patrono da ré, observada quanto àquela gratuidade de justiça (fl. 22).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso